Tribunal: STF
Processo: RHC 62658
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-08
Data de publicação: 1985-02-08

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
NULIDADES. JUNTADA DE DOCUMENTOS. LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ.
L. QUEDAM SANADAS, POR FALTA DE ARGÜIÇÃO OPORTUNA, AS NULIDADES
RELATIVAS.
2. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS ALEGAÇÕES FINAIS. FALTA DE ABERTURA DE
VISTA A DEFESA. PREJUIZO NÃO DEMONSTRADO.
3. LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ, QUE ENCONTRA APOIO EM ELEMENTOS DO
PROCESSO. INOCORRENCIA DE IRREGULARIDADES SANAVEL POR HABEAS
CORPUS.
ORDEM INDEFERIDA.